Tribunal: TJDFT
Processo: 0730950-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. APREENSÃO DE 2.348G DE MACONHA E 10 MUNIÇÕES CALIBRE 9MM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A CONDENAÇÃO. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conquanto o recorrido não tenha sido preso na posse direta das porções de droga e das munições apreendidas pela polícia, o conjunto probatório não deixa dúvidas de que a maconha e as munições lhe pertenciam, devendo o réu ser condenado nos termos da denúncia.
2. De acordo com os policiais ouvidos em Juízo, os parentes do recorrido indicaram o quarto e o guarda-roupas utilizado pelo réu, bem como admitiram que os bens ilícitos localizados (droga e munições) eram de propriedade dele.
3. Conforme reconhece a jurisprudência, os depoimentos dos policiais são dotados de credibilidade, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação quando firmes e seguros, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções.
4. O fato de residirem outras pessoas no imóvel ou de o guarda-roupa ser compartilhado, por si só, não infirma a tese do Ministério Público, uma vez, segundo os policiais, os familiares que estavam na residência acompanharam a busca, esclareceram que os bens eram do recorrido.
5. Recurso conhecido e provido para julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e 12, caput, da Lei no. 10.826/2003, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, 01 (um) ano de detenção, em regime semiaberto, acrescidas de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, fixado o valor de cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.